Tribunal: TJSP
Processo: 2128776-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Decisão que indeferiu o pedido de pesquisas de Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), Declarações de Imposto Territorial Rural (DITR), no Cadastro de Imóveis Rurais (CAFIR) e no Sistema de Investigação de Movimentação Bancária (SIMBA), bem como a obtenção de Dossiê Integrado da Receita Federal.
Possibilidade das pesquisas DOI,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Decisão que indeferiu o pedido de pesquisas de Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), Declarações de Imposto Territorial Rural (DITR), no Cadastro de Imóveis Rurais (CAFIR) e no Sistema de Investigação de Movimentação Bancária (SIMBA), bem como a obtenção de Dossiê Integrado da Receita Federal.
Possibilidade das pesquisas DOI, DITR e CAFIR, pois o indeferimento implicaria em negativa de prestação jurisdicional.
Inviabilidade de pesquisa junto ao SIMBA. Não ficou caracterizada conduta configurada como crime financeiro.
Impossibilidade de obtenção de Dossiê Integrado junto à receita federal. Consulta que viola os sigilos bancário e fiscal, somente permitida para investigação criminal ou instrução processual penal.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.